Tribunal: TJBA
Processo: 8110663-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110663-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO PARENTE

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA RECHAÇADA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES VERIFICADA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada em razão da identidade entre as ações – mesma parte autora, mesma parte ré, causa de pedir e pedido coincidentes com os da ação anterior, processo nº 0193622-94.2021.8.05.0001, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre as ações, de modo a caracterizar coisa julgada material, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O juízo de origem apresenta fundamentação clara e objetiva quanto ao reconhecimento da coisa julgada, não se verificando ausência de motivação que justifique a nulidade da sentença, razão pela qual a preliminar é afastada.
3.2. Conforme o art. 337, §2º, do CPC, há identidade entre ações quando coincidem partes, causa de pedir e pedido. A análise dos autos revela que tais elementos se repetem nas duas demandas.
3.3. Ainda que o apelante tente diferenciar os pedidos e causas de pedir próxima, alegando modificação da pretensão (de nulidade para revisão contratual), a fundamentação jurídica e os efeitos práticos perseguidos são os mesmos: afastar os efeitos da contratação de reserva de margem consignável (RMC) em favor de outra modalidade contratual, além da restituição de valores e indenização.
3.4. A rediscussão da validade do mesmo contrato, sob o mesmo fundamento de vício na formação da vontade, já foi apreciada em ação anterior com trânsito em julgado, inviabilizando nova apreciação da matéria, sob pena de afronta à coisa julgada.
3.5. A coisa julgada visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e evitar a perpetuação de litígios, sendo instituto de ordem pública cuja observância se impõe de ofício, conforme precedentes do TJ-BA e TJ-DF citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura coisa julgada material a repetição de ação fundada na mesma relação jurídica, com fundamentação e pedidos que, ainda que redigidos com variações formais, buscam os mesmos efeitos práticos já analisados em demanda anterior com trânsito em julgado.
A rediscussão da validade de contrato já apreciado judicialmente sob os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos afronta a coisa julgada e impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º; art. 485, V; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000742-22.2020.8.05.0211, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0720633-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110663-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WELLINGTON NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA